Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713986-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR, DCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME APELADO: DCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME, LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas contra a sentença, que na ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR condenou DCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI – ME a lhe pagar a quantia de R$ 5.496,00, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora. Em seguida, os apelantes apresentaram petição conjunta, requerendo a desistência do feito, com renúncia recíproca de direito entre as partes e seus procuradores. É a síntese do necessário. Decido Considerando que as apelações ainda não foram julgadas, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, devendo as partes renovarem pedido de renúncia da ação no juízo de origem. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator